Tribunal: TJBA
Processo: 8039319-86.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039319-86.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA IRAILDES VIANA PIMENTA DOS SANTOS Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CÔMPUTO DA VPNI E ENQUADRAMENTO JUDICIAL PARA FINS DE DEFINIÇÃO DO CORRETO SUBSÍDIO/VENCIMENTO DA PARTE IMPETRANTE. QUESTÃO CLARAMENTE AFASTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NÃO ESTANDO CARACTERIZADA A OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 2. A análise da questão em apreço, porém, revela a inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão que resolveu o Mandado de Segurança, pois a tese trazida pelo Embargante foi devidamente debatida e resolvida durante o julgamento. 3. Embora o Embargante defenda a hipótese de necessidade de cômputo da VPNI e Enquadramento determinado por Decisão Judicial, para fins de definição do correto vencimento/subsídio da parte Impetrante, verifica-se que julgado impugnado se baseou em Declaração de Constitucionalidade da Lei Federal n.º 11.738/2008, feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 4. Encontra-se citado no bojo do Acórdão embargado, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n.º 11.378/2008 e, na oportunidade, entendeu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. 5. Ora, se o Impetrado opta por efetuar os reajustes determinados por Lei ou Decisão Judicial mediante uso dos indesejáveis "penduricalhos", não pode depois pretender que sejam interpretados segundo o seu melhor interesse ou de forma contrária à Lei ou entendimentos jurisprudenciais. 6. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA